Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-73.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002286-73.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVAI ROCHA DOS SANTOS - CPF: 604.176.761-15 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,

na proporção fixada pelo Juízo
a quo
, a teor do artigo 86 do CPC.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
IVAI ROCHA DOS SANTOS
, visando reformar a sentença de ID nº 114889007, proferida pela MMª Juíza da 53ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Dano Morais nº 1002286-73.2019.8.11.0037, movida em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
S.A, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 40% à parte autora e 60% à requerida.

Em suas razões de ID nº114889021, a recorrente requer o provimento do recurso para reformar a sentença para majorar a verba sucumbencial e afastar a ocorrência da sucumbência recíproca.

O preparo foi recolhido, conforme ID nº 118387450.

As contrarrazões no ID nº 114889028 por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, haja vista a invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), em razão do acidente de trânsito ocorrido em 12/01/2019.

O recurso versa somente sobre o valor dos honorários advocatícios e a inocorrência de sucumbência recíproca.

Adianto que a irresignação deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque o Juízo
a quo,
ao

fixar a verba honorária na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, não decidiu conforme o estabelecido nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2º do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo artigo 85 do NCPC.

Assim, ao arbitrar a verba honorária, na quantia equivalente a 20% (vintte por cento) do valor da condenação, ou seja, no valor de R$337,40 (trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), entendo que o Juízo
a quo
não atendeu os ditames da norma processual legal, deixando de fixar os honorários advocatícios, de forma equitativa, razoável e proporcional.

De forma similar, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TRANSIGIDA - COBRANÇA PERMITIDA -
HONORÁRIOS
- MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Fixados de acordo com o que dispõe o art. 20, § 4º, do CPC e em patamar razoável, os honorários devem ser mantidos.”
(Ap, 86768/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL - IMPROCEDENTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPROCEDENTE - CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS - DUPLICATA EMITIDA POR SUBCONTRATADA - CLÁUSULA PERMISSIVA EXPRESSA - SERVIÇOS PRESTADOS - AUSÊNCIA DE PRONTA NOTIFICAÇÃO QUANTO A RESCISÃO COM A CONTRATADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPROPRIEDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º E ALÍNEAS "A", "B" E "C", DO § 3º, DO CPC - RAZOÁVEL
- RECURSO DESPROVIDO. (...)
Descabe a redução dos valores fixados a título de honorários advocatícios, se o quantum se mostra razoável e se foram observados os critérios previstos no art. 20, § 4°, do CPC.”
(Ap, 106698/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONSERVAÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 20 DO CPC
– DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)
Se devidamente observados os critérios previsto no artigo 20, do Código de Processo Civil, pelo juízo a quo, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios.
” (Ap, 6403/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no DJE 21/11/2013) (grifo nosso)

Ademais, cumpre salientar que o Juízo
a quo,
ao estabelecer os honorários advocatícios em percentual deixou de considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.

Posto isto, entendo que o valor de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, se mostra razoável ao presente caso.

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído, na proporção de 40% a parte autora e 60% a requerida, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar sentença e
majorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022